Tribunal: TCU
Processo: 042.969/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso para construção de uma unidade escolar de educação infantil em São Bento/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Luís Gonzaga Barros contra o Acórdão 9414/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Luís Gonzaga Barros para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.